Tribunal: TJSP
Processo: 0003220-12.2010.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio Qualificado - Recurso defensivo - Defesa requer a anulação do julgamento alegando ter sido a decisão dos jurados contrária às provas dos autos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do acusado nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Jurados que optaram

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio Qualificado - Recurso defensivo - Defesa requer a anulação do julgamento alegando ter sido a decisão dos jurados contrária às provas dos autos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do acusado nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos – Legítima defesa – Inocorrência - Qualificadora também devidamente comprovada, e, portanto, mantida – Pena imposta e regime prisional adequados à espécie - Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003220-12.2010.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante PEDRO
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo interposto por PEDRO DE ALMEIDA, para que
seja mantida a r. decisão dos Senhores Jurados, por revelar-se em total conformidade
com os ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
2
Voto no 41.966 – Nazaré Paulista
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0003220-12-2010-8-26-0695
Relator: Sérgio Ribas
Apte: Pedro de Almeida
Apdo: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tentativa de homicídio Qualificado -
Recurso defensivo - Defesa requer a anulação do julgamento
alegando ter sido a decisão dos jurados contrária às provas dos
autos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a
condenação do acusado nos termos em que proferida, não
havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos - Jurados que optaram por versão devidamente
comprovada nos autos
Legítima defesa
Inocorrência -
Qualificadora também devidamente comprovada, e, portanto,
mantida Pena imposta e regime prisional adequados à espécie -
Apelo defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Pedro de Almeida, contra a r. decisão de fls. 29558/29561, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Inconformada com a r. sentença condenatória
recorre a defesa do réu, com razões de Apelação às fls. 29618/29622, nas quais
pleiteia a anulação do julgamento por ter sido a decisão dos jurados contrária às
provas dos autos, sobretudo porque não há evidências no sentido de que tenha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
3
acusado participado da empreitada criminosa.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público, que espera seja negado provimento ao apelo
defensivo (fls. 29459/29463).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls.05/16, apresentando parecer pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05/06/2010,
antes das 23 horas, na Rua Augusto Mariano, n. 185, bairro Jardim Bela Vista, na
cidade de Bom Jesus dos Perdões, com manifesta intenção homicida, por motivo
fútil, o ora apelante efetuou golpes com uma faca contra a vítima Miguel Archanjo,
que lhe provocaram os ferimentos descritos no laudo de fls. 12/13, dando início à
execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, o acusado Pedro era
locatário da vítima Miguel na época dos fatos.
Na data dos fatos, no período noturno, Pedro
estava ouvindo música com volume muito alto, o que fez com que vizinhos fossem
reclamar para Miguel.
Em razão disso, a vítima Miguel foi até a casa
de Pedro para conversarem sobre as reclamações recebidas. Ocorre que Pedro não
gostou da atitude de Miguel, pegou um canivete e desferiu dois golpes contra o
ofendido, lesionando-a na altura do peito e do cotovelo.
Alescio Miguel de Oliveira Archanjo, filho de
Miguel, estava na residência contígua e, ao ouvir os gritos de seu pai, correu ao
local, ocasião em que o viu ferido.
Em seguida, o acusado largou o canivete e
fugiu. Miguel foi socorrido e levado ao hospital. O laudo de exame pericial indicou
a fls.12/13 que as lesões causadas foram graves, perfurando inclusive órgãos vitais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
4
como o pulmão.
Verifica-se que o delito somente não se
consumou devido ao imediato socorro promovido pelo filho da vítima, que pôde
ajuda-lo assim que ouviu seus gritos
Estes são os fatos.
Posto isso, diga-se que, quanto ao delito de
homicídio, em sua forma tentada, a materialidade delitiva resulta consubstanciada
nos autos pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito de fls.
14/15 e 28/30, pelas provas orais colhidas, assim como pelas demais provas
acostadas aos autos.
No que tange à autoria criminosa, bem
delineada esta por parte do acusado, e, em que pesem os argumentos expendidos
pela d. defesa, debatendo-se pela anulação do julgamento em tela, apontando para a
necessidade de novo julgamento, não se vislumbra haver a decisão do Conselho de
Sentença contrariado a prova dos autos.
Na fase administrativa da persecução penal o
acusado afirmou que foi agredido pela vítima e seu filho com socos e pontapés,
quando então pegou um canivete para se defender de injusta agressão, atingindo-a.
Em Juízo, o acusado não compareceu para
apresentar sua versão em relação aos fatos.
A exculpação apresentada pelo réu, na fase
administrativa, apresentou-se isolada no decorrer da instrução criminal.
O ofendido, por sua vez, esclareceu que se
dirigiu ao local dos fatos onde estava o ora apelante, asseverando que este ouvia
música em volume muito alto e tinha a intenção de pedir para que diminuísse o
barulho. Ressaltou que, em seguida, Pedro de Almeida pegou uma faca e desferiu
golpes contra ele, sendo atingido no peito e no braço. Ressaltou que o acusado disse
era "matador mesmo e que matava mesmo", acrescentando que ele apresentava
sinais de embriaguez ou do uso de entorpecentes.
A testemunha Jurandir Amaro de Souza, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
5
Juízo, esclareceu não ter presenciado os fatos, esclarecendo ter socorrido o ofendido
que havia sido esfaqueado, o qual lhe disse que o autor dos golpes foi o acusado,
em razão de ter pedido que este diminuísse o volume do som.
O filho da vítima, Alescio Miguel de Oliveira
Archanjo, informou que o réu era seu inquilino, informando que o som estava alto e
seu pai pediu para que ele diminuísse o volume. Salientou que o acusado não
atendeu o pedido, tendo esfaqueado seu pai, que ficou 15 (quinze) dias internado,
pois houve perfuração do pulmão. Afirmou que o réu estava bêbado ou drogado.
O laudo pericial acostado aos autos foi
conclusivo no sentido de que o ofendido sofreu ferimentos graves, sobrevindo-lhe
perigo de vida, causados por arma branca.
Desse modo, verifica-se que ficou bem
evidenciado que foi o acusado quem perpetrou o crime em comento, o qual após
ficar irritado com o pedido de diminuição do som, aproximou-se da vítima e
desferiu-lhe golpes com uma faca, sendo certo que a tese de negativa de autoria ou
de legitima Defesa ficou isolada no decorrer da instrução criminal, sobretudo porque
a versão apresentada pelo réu não foi minimamente comprovada.
Portanto, a prova da autoria delitiva é segura
para a condenação por prática de crime doloso tentado contra a vida, qualificado
pelo motivo fútil perpetrado pelo acusado, sendo certo que a tese de negativa de
autoria não se sustenta, não se podendo olvidar que o acusado, no interrogatório na
fase administrativa, foi por ele confessada, confirmando ter agredido o ofendido
com uma arma branca, indicando ter agido em legítima defesa.
Com efeito, pelos depoimentos da vítima e
testemunhas, verifica-se que o crime de homicídio apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do ora apelante, sendo evidente que não houve
decisão manifestamente contraria à prova dos autos pelo conselho de sentença por
não acatar as teses da Defesa.
Demais disso, mesmo que houvesse injusta
agressão atual ou iminente a justificar a conduta, verifica-se que pelos golpes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
6
regiões vitais do corpo quase levaram o ofendido ao óbito, o que afastaria, a
princípio, a excludente em questão.
Pelas provas dos autos, não há certeza sobre a
configuração da legítima defesa, porque a princípio a versão do réu estaria isolada
nos autos, em comparação com depoimentos testemunhas e o relato do ofendido,
além do exame de corpo de delito acostado aos autos.
Assim,
ao
contrário
do
alegado
pela
combativa defesa, não houve manifesta afronta da decisão à prova dos autos,
porquanto o veredicto dos jurados encontra satisfatório e idôneo sustento nas
evidências reunidas na instrução, não se mostrando com elas destoante.
Inviável, desse modo, a pretensão de anular o
Júri por julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, se a decisão está
em perfeita consonância com o conjunto probatório, tendo o conselho de sentença
optado por reconhecer mencionado crime constante da inicial acusatória, de acordo
com uma das versões apresentadas, repelindo as teses da defesa.
Nesse sentido:
A decisão do Júri que, com supedâneo nos
elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não pode
ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal
procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente
dissociada do conjunto probatório (RT 675/354-5). No mesmo sentido, STF: RT
667/; TJSP, RT 626/290; TJRS, RJTJERGS 148/81.
Manifestamente contrária à prova dos autos é
a decisão arbitrária que despreza os elementos fático-probatórios dos autos, não a
que opta, claramente, por uma das versões apresentadas em Plenário (STJ - HC no
15.913-SP - 5a T. - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 05.02.2002 - v.u). JSTJTRF
154/305.
A doutrina não discrepa:
Escreveu Júlio Fabbrini Mirabete que: "não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
7
instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos
jurados que nenhum apoio encontra na prova é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja
eventualmente essa a melhor decisão" (in "Código de Processo Penal Interpretado",
Ed. Atlas, 2a ed., SP, 1994, pág. 680 e 681).
Na mesma linha ressaltou Damásio E. de
Jesus: “É pacífico que o advérbio manifestamente (III, d) dá bem a idéia de que só
se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é
arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos (Código de Processo
Penal anotado, 7. ed., Saraiva, 1989, p. 373).
Os jurados tomaram ciência das provas
constantes dos autos, e fizeram delas a base da resposta positiva no que diz respeito
à autoria delitiva e a qualificadora, de tal forma que a decisão atendeu às provas
existentes no processo, não havendo se falar em contradição e ou teratologia.
A qualificadora, de igual modo, ficou bem
delineada, não havendo que se falar em afastamento desta.
O crime foi praticado por motivo fútil, eis que
o acusado agiu impelido de tentar matar a vítima pelo simples desta pedir-lhe que
abaixasse o volume do som, demonstrando com sua conduta totalmente
desproporcionalidade.
Desse modo, a circunstância qualificadora
também deverá prevalecer justamente em coerência ao relato feito naquela peça, não
sendo ela elidida plenamente pelas provas dos autos.
E, como bem salientado pelo Dr. Procurador
de Justiça oficiante, De qualquer forma, a qualificadora não é manifestamente
improcedente, descabida e sem nada a demonstrar sua existência, hipóteses que
justificariam seu afastamento por parte dos jurados, restando, no entanto,
confirmada por suficiente prova testemunhal.
A dosimetria da pena imposta, de igual modo,
não merece reparo, pois as majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
8
mostraram-se razoáveis e adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a
culpabilidade do ora apelante e a gravidade dos fatos, em virtude da conduta
altamente reprovável, sendo reduzida, pela tentativa, em metade, nada havendo que
se alterar.
Assim verifica-se que a fração utilizada pela
tentativa foi adequada ao caso concreto, porquanto segundo orientação doutrinária e
jurisprudencial predominantes, o melhor critério para a aplicação do redutor do
artigo 14, II, do Código Penal é o que leva em consideração a maior ou menor
aproximação da conduta ao resultado pretendido pelo agente, que se traduz, em
última análise, em perigo mais ou menos intenso ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Nesse
sentido
o
escólio
de
CELSO
DELMANTO, para quem “Essa redução deve ter em vista o caminho já percorrido
pelo agente na prática delituosa. Assim, se o seu desenvolvimento foi impedido no
início, a diminuição será maior; ao contrário, se já percorreu maior espaço, o
abatimento será menor. A quantidade da redução ('diminuída de um a dois terços')
deve ser fixada pelas circunstâncias da própria tentativa e não pelas do crime, pois
estas já são consideradas no cálculo da pena-base" (Código Penal Comentado. São
Paulo: Renovar, 1991, 3a ed., pág. 23.).
Dele não diverge MIRABETE quando afirma
que “A diminuição entre os limites legais deve ter como fundamento elementos
objetivos, ou seja, a extensão do 'iter criminis' percorrido pelo agente, graduando-se
o percentual em face da maior ou menor aproximação da meta optata; quanto mais o
agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação,
menor a redução” (Julio Fabbrini Mirabete & Renato N. Fabbrini. Manual de direito
penal, volume 1. Parte Geral, arts. 1o a 120 do CP 31a ed. rev. e atual. até 5 de
janeiro de 2015. São Paulo: Atlas, 2015, pág.147).
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado está correto, nos termos do nos termos do § 2o, alínea “a”, do art. 33 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-12.2010.8.26.0695 -Voto no 41.966
9
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo interposto por PEDRO DE ALMEIDA, para que seja mantida a
r. decisão dos Senhores Jurados, por revelar-se em total conformidade com os
ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator